Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade. busca pessoal e domiciliar fundamentadas. preliminar rejeitada. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Tese rejeitada. Dosimetria. Pena proporcional. Fundamentação concreta. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) nulidade da busca pessoal e domiciliar efetuada (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas e apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06); (iii) reduzir a pena imposta pelo afastamento das análises desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos fornecidos por denúncia anônima e corroborada pro manobra brusca e repentina do acusado com o evidente intuito de se afastar da guarnição policial.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
5. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos.
6. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime e evitar a desclassificação do tráfico para uso de entorpecentes, ainda que observado o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, sobre o assunto.
6. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 6.1 Como sabido, não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, qualquer parâmetro objetivo fixo e de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.2. Assim, diante da ausência de fórmulas rígidas, respeitada certa discricionariedade para a sua a apuração, a pena deve ser fixada de modo a efetivar a sua função retributiva, preventiva e reeducativa.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.